Tribunal: TJDFT
Processo: 0739114-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada na ausência da repercussão geral por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República, e na necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF.
3. A agravante afirma que não há necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Sustenta, ainda, que o tema 660 em que o STF negou a repercussão geral ao recurso é incompatível com o caso em tela. Defende que, embora a Lei Complementar Distrital no 769/2008 configure norma de caráter local, deve haver a sua compatibilidade com preceitos constitucionais de natureza federal, especialmente os previstos nos artigos 5o e 40 da Constituição Federal e nas Emendas Constitucionais no 20/1998, 41/2003 e 103/2019.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não recebeu o recurso extraordinário aplicou corretamente a tese fixada no tema 660 do STF ao caso e se a matéria tratada no apelo extraordinário possui fundo infraconstitucional.
III. Razões de decidir
5. A Alegação genérica de desnecessidade de revolvimento de norma infraconstitucional não merece prosperar, posto que a fim de apreciar a existência de ofensa ao dispositivo constitucional alegado (arts. 5o, caput, 37, caput, 40, art. 24, XII, 40, § 5o, e ao art. 195, § 5o todos da CRFB,) depende da análise da interpretação dada aos arts. 4o, §2o e 48 da Lei Complementar Distrital 769/2008, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral, conforme Tema 660.
4. A análise da questão relativa ao preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria proporcional aos professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores” (STF. ARE 1.014.902 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma), sendo fundamento aplicável à aposentadoria por invalidez (STF. ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
5. Ademais, não houve prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, pressuposto necessário para conhecimento do Recurso Extraordinário, na origem. Não cognoscível o recurso, nos termos do enunciado 282 de Súmula de Jurisprudência do Pretório Excelso.
6. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 46, art. 4o, §2o e 48 da Lei Complementar Distrital 769/2008 e art. 1.030, I, a do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 279 e 282, ARE 1.014.902 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI.